Tribunal: CARF
Processo: 10314.720190/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720190/2019-13
ACÓRDÃO
3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OMIM DO BRASIL BRINQUEDOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016
ERRO DE BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.
Erro na base de cálculo, de per se, não é matéria de ordem pública e está
sujeita a preclusão caso não alegada na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade.
IPI. MÉTODO SUBSTITUTIVO. ARBITRAMENTO. ATACADISTA NA PRAÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
O método substitutivo descrito nos incisos do Parágrafo Único do artigo
196 do RIPI têm lugar somente se não existir preço corrente no mercado
atacadista e não se inexistir preço médio; se há um atacadista, é com base
no preço de venda deste que deve ser fixado o VTM.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. DOLO. INSUFICIÊNCIA. FRAUDE
DOLOSA. SONEGAÇÃO DOLOSA.
Não é o dolo que qualifica a multa, mas a fraude dolosa, que consiste
(somente) na consciência e vontade de impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador ou excluir ou modificar suas características essenciais (artigo
72 da Lei 4.502/64); não é o dolo que qualifica a multa, mas a sonegação
dolosa (artigo 71 da Lei 4.502/64), que consiste na ação ou omissão de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias materiais
(também somente).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. REQUISITOS.
Para incidência da responsabilidade nos termos do artigo 135 do CTN faz-
se necessária a presença de três aspectos: 1) ato praticado com excesso de
poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos, 2) o fato jurídico
tributário e, 3) uma relação de causalidade entre ambos.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar parcial provimento para reduzir
a multa qualificada para 100% do valor dos tributos e para afastar a responsabilidade solidária da
recorrente Tatiana Cury Sabbag, vencidos os Conselheiro Marcio José Pinto Ribeiro e Paulo
Guilherme Deroulede que mantinham a responsabilidade tributária da recorrente Tatiana Cury
Sabbag.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício com multa qualificada e auto de infração de
IPI apurado nos anos de 2015 e 2016 por a) desrespeito ao VTM na fixação da base de cálculo da
exação, b) não escrituração débito e crédito de IPI em DCTF com valores a pagar e c) multa por
omissão/informação incorreta nos sistemas de processamento eletrônico da Receita Federal.
1.2. Para tanto, narra o Relatório Fiscal que acompanha o Lançamento que:
1.2.1. A Recorrente OMIM e a empresa MIMO compartilhavam sócia-
administradora, a senhora Tatiana Cury Sabbag, o que torna ambas as empresas
interdependentes nos termos do artigo 612, inciso II do RIPI/2010;
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
3
1.2.1.1. Ademais, 90% das vendas da Recorrente OMIM têm como
destinatária a empresa MIMO, tornando-as interdependentes ex vi artigo
612, inciso III do RIPI/2010;
1.2.2. Portanto, a base de cálculo do IPI deveria ter sido fixada de acordo com o
preço corrente na praça da Recorrente OMIM, ou âmbito de atuação desta;
1.2.2.1. Como a Recorrente OMIM vende quase exclusivamente para uma
empresa, o preço corrente é o preço de venda de seu cliente MIMO – 40% a
60% inferior ao valor de venda da OMIM para a MIMO do que da MIMO para
os clientes finais;
1.2.2.2. “Para alguns produtos específicos em que não foi encontrada a
média de preços em vigor no mês precedente nem no mês imediatamente
anterior ao da saída do estabelecimento da MIMO, foi apurada a média dos
preços de cada produto no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do
fato gerador”;
1.2.3. Restou apurado montante de IPI a recolher em Notas Fiscais superior àquele
descrito em DCTF e no RAIPI;
1.2.4. A Recorrente OMIM enviou informações acerca do RAIPI apenas e tão
somente de julho a dezembro de 2016 e da DCTF somente em janeiro a março de
2015 e outubro de 2016, porém, houve saídas tributadas durante todo o período
fiscalizado (2015 e 2016);
1.2.4.1. Ante a falta de escrituração, a fiscalização apurou os créditos de IPI
do período de acordo com Notas Fiscais emitidas por fornecedores de
insumos que tinham como destinatária a Recorrente OMIM;
1.2.4.2. Já os débitos de IPI foram apurados de acordo com as Notas Fiscais
de saída emitidas pela Recorrente OMIM;
1.2.5. Tomou por base de cálculo da multa descrita no artigo 12 inciso II da Lei
8.218/91 o VTM apurado por ocasião do lançamento (multa objeto do PAF 10314-
720.191/2019-68;
1.2.6. “Restou evidenciada a intenção dolosa do sujeito passivo, mediante fraude,
em não realizar o pagamento do IPI devido, pois, ainda que perfeitamente de seu
conhecimento sobre os tributos devidos, o sujeito passivo deixou de registrar os
débitos e créditos de IPI nos competentes livros fiscais, não realizou a declaração
dos débitos em DCTF e não realizou o pagamento dos tributos”;
1.2.7. Por venderem mercadorias a empresa vinculada sem respeitar o VTM e por
não apresentarem declarações fiscais no período fiscalizado os sócios da
Recorrente
OMIM,
Recorrente
Sergio
e
Recorrente
Tatiana
foram
responsabilizados pelo lançamento nos termos do artigo 135 do CTN.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
4
1.3. Intimados, os Recorrentes apresentaram Impugnação única em que destacam:
1.3.1. Nulidade do lançamento/auto pois:
1.3.1.1. Não foram concedidos poderes de fiscalização por meio de MPF para
duas pessoas que assinaram o auto de infração e acompanharam a oitiva do
Recorrente Sergio à fiscalização;
1.3.1.2. Não foi dado acesso ao montante lançado ao patrono dos
Recorrente no prazo para apresentação de impugnação, fato que impediu o
parcelamento do débito;
1.3.2. Não foram demonstrados os fatos autorizadores à imputação de
responsabilidade aos sócios da Recorrente OMIM;
1.3.2.1. O mero inadimplemento do débito tributário é insuficiente para
atrair a responsabilidade solidária nos termos do artigo 135 do CTN;
1.3.2.2. “Caso não entenda pela exclusão dos dois sócios, requer por amor a
argumentação, a exclusão ao menos da sócia Tatiana que não tem e nunca
teve responsabilidade sobre os atos da empresa, sendo apenas o
Impugnante Sérgio o responsável pelos atos das empresas OMIM e MIMO,
fato este constatado e verificado pela ilustre agente fiscal durante seu
procedimento de fiscalização, em especial na data em que realizou a
“entrevista” com o mesmo”;
1.3.3. A fiscalização deve lançar mão do VTM somente se há fixação artificial de
preço de venda;
1.3.4. “Não há o que se falar em “preço médio do mercado, uma vez que o preço é
somente um: o praticado pela autuada, sua co-irmã e exclusiva distribuidora:
MIMO”;
1.3.4.1. Destarte, a base de cálculo correta do IPI deve ser apurada de
acordo com custos mais lucro, descrito no artigo 196 do RIPI/2010;
1.3.5. A fiscalização incluiu no VTM preço de venda a varejista;
1.3.6. Caso restem dúvidas acerca da lisura do proceder da Recorrente OMIM o
julgamento deve ser convertido em diligência;
1.3.7. A qualificadora da multa de ofício deve ser afastada por inexistência de dolo.
1.4. A DRJ Porto Alegre manteve o lançamento/auto porquanto:
1.4.1. As alterações no TDPF estão devidamente encartadas nestes autos;
1.4.1.1. Os Recorrentes não apresentaram qualquer objeção aos auditores
fiscais no curso do procedimento fiscal;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
5
1.4.2. Não é competente para se pronunciar acerca de cerceamento do direito de
defesa por falta de acesso ao valor consolidado do débito lançado;
1.4.2.1. Não há qualquer prova de que o acesso ao montante lançado tenha
sido obstado e a ação dos Recorrentes ao impugnar todo o lançamento;
1.4.3. “Andou bem a Fiscalização demonstrando criteriosamente as circunstâncias
determinantes do valor tributável mínimo, seja pelas planilhas anexadas aos autos,
seja pelos esclarecimentos prestados no Relatório Fiscal, inclusive com a adequada
fundamentação jurídica”;
1.4.4. “Ao contrário do que pretende o autuado, o preço médio do mercado, na
ausência de concorrência no mercado distribuidor, não se coaduna com o conceito
de “inexistência" de preço corrente no mercado atacadista”;
1.4.4.1. Neste sentido a SCI COSIT 8/2012 determina a fixação do VTM de
acordo com o preço praticado pelo adquirente vinculado;
1.4.5. “Os cálculos realizados pela auditora encontram-se detalhados no item 4.2.1
do Relatório e demonstrados nos anexos VII.1, VII.2 e VII.3, e tiveram por base
unicamente as notas fiscais da atacadista MIMO”;
1.4.6. Acórdãos proferidos em outros processos têm efeitos meramente
interpartes;
1.4.7. “Conforme se lê no relatório fiscal, a infração não se resumiu a não recolher o
IPI devido nas operações de saída dos produtos do estabelecimento industrial. A
empresa, sem qualquer explicação plausível, deixou de escriturar e declarar o IPI
incidente nessas saídas de produtos. Mais: intimado, ainda durante o procedimento
fiscal, a esclarecer os fatos ou retificar os registros fiscais, o interessado nada
manifestou, apesar da oportunidade que lhe foi dada ainda naquele momento
prévio”;
1.4.8. Diligência em processo administrativo fiscal não se presta à complementar
defesa e sim a esclarecer eventuais dúvidas no julgado, dúvidas estas que não
existem no caso em voga;
1.4.9. “A sra. Tatiana Cury Sabbag, ao contrário do alegado, foi sócia -
administradora das empresas OMIM e MIMO nos anos fiscalizados. Da mesma
forma, os documentos ali constantes revelam que a sra. Tatiana e o sr. Sérgio são os
únicos sócios dessas duas empresas e vinham alternando sua gestão, mas sempre
mantendo o mesmo capital social e seu fracionamento, transferindo as cotas entre
eles, conforme a gestão escolhida para o ano-calendário”;
1.4.10. “Restou comprovado o dolo dos administradores das empresas OMIM e
MIMO, em seu intuito de afastar o recolhimento do IPI incidente nas saídas
promovidas pela OMIM, além da inobservância do valor tributável mínimo em suas
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
6
operações. Ressalte-se que toda a contestação acerca da responsabilização solidária
trazida pelos impugnantes em sua defesa se restringe a elementos de caráter
doutrinário e semântico, desprovidos de qualquer documento que demonstre a
fidedignidade de seus argumentos”;
1.4.11. O artigo 28 do RIPI/2010 permite a inclusão dos sócios no polo passivo da
exação pelo simples inadimplemento do tributo.
1.5. Em Voluntário os Recorrentes repetem os argumentos manejados em
Impugnação e, após este, apresentam nova petição com novos argumentos que pleiteiam análise
por se tratar de matérias de ordem pública, nomeadamente:
a. Nulidades:
i. Erro no critério de apuração eleito, pois em desconformidade com a
hipótese de aplicação (suposta inexistência de preço atacadista no
mercado);
ii. Erro na base de cálculo do VTM, pois, quando da identificação da média
ponderada de preços, desconsiderou as vendas em atacado efetuadas pela
própria Recorrente, inclusive exportações;
iii. Erro na base de cálculo da infração de suposta omissão de receitas por
não escrituração, visto que o lançamento considerou as notas fiscais de
saída emitidas pela Recorrente em favor da MIMO, que já compuseram a
infração relativa ao VTM;
iv. Carência de fundamentação quanto à qualificação da multa de ofício,
visto que o auto de infração não descreve qualquer conduta dolosa por
parte da Recorrente ou prejuízo ao Fisco (porque não houve);
v. Contradição do auto de infração quanto à responsabilidade pessoal dos
sócios, pois o pressuposto para a aplicação do VTM é a licitude da
operação, o que afasta a ocorrência de qualquer conduta apta a atrair tal
responsabilização;
vi. Carência de fundamentação quanto à responsabilidade pessoal dos
sócios, visto que a autoridade fiscal não apontou qualquer conduta dolosa
na suposta “sonegação fiscal” fraudulenta na falta de escrituração do LAIPI;
vii. Carência de fundamentação quanto à responsabilidade por interesse
comum, visto que a autoridade fiscal foi genérica ao afirmar que os sócios
administradores participariam das vendas, o que é presumido em qualquer
cargo de gestão, deixando de apontar atos que levariam à aplicação do art.
124, I, do CTN.

Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
7
VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2.1. As teses descritas no item 1.5 desta peça são, em sua maioria, novas em
relação àquelas descritas em Impugnação e Recurso Voluntário. Ora, é cediço que o momento
oportuno para a apresentação de matéria de defesa em lançamento de ofício é a Impugnação - ex
vi artigo 17 do Decreto 70.235/76 – sob pena de preclusão.
2.1.1. PRECLUSÃO é – na escorreita lição de CHIOVIENDA – perda de uma faculdade
processual das partes. Portanto, o decreto de preclusão é apenas concebível naquelas matérias de
disponibilidade exclusiva das partes, isto é, cabe preclusão para as teses em que seu
conhecimento dependa de manejo da parte.
2.1.2. Como sabido, ao lado das teses disponíveis às partes, há outras chamadas de
ordem pública, matérias que transcendem o interesse das partes conflitantes, disciplinando
relações que as envolvam, mas fazendo-o com atenção ao interesse público (DINAMARCO). Com
isto temos que as matérias de ordem pública são aquelas que antecedem ou impedem a análise
do conflito de interesses em juízo; são relações regulamentadas por normas jurídicas cuja
observância é subtraída, em medida mais ou menos ampla, segundo os casos, à livre vontade das
partes e à valorização arbitrária que as mesmas podem fazer de seus interesses individuais
(CALAMANDREI).
2.1.2. A tese i, erro no critério de apuração eleito, foi descrita em Impugnação e em
Voluntário, logo, comporta conhecimento. As teses ii e iii (erro na base de cálculo) resultariam, em
caso de conhecimento e provimento, em parcial cancelamento do lançamento de ofício, não em
nulidade.
2.1.2.1. Todas as teses descritas como “carência de fundamentação” (iv, v, vi e vii)
em verdade são divergências de interpretação; a fiscalização aponta o fundamento quer para a
qualificação da multa, quer para atrair a responsabilidade solidária (em ambos os casos, violação
do VTM e ocultação de receitas em documentos fiscais) e os Recorrentes discordam desta
fundamentação (inclusive citando-a).
2.1.2.1.1. De mais a mais, duas das três teses (iv e vi) foram tratadas anteriormente
em Impugnação e em Voluntário e uma delas (acerca da aplicação do artigo 124 do CTN) não
comportaria conhecimento por ausência de dialeticidade vez que a solidariedade passiva foi
fundamentada exclusivamente no artigo 135 do CTN (o artigo 124 do CTN é utilizado no Relatório
Fiscal, en passant, para fundamentar a possibilidade de cumular contribuinte e responsável no
polo passivo do lançamento):
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
8

2.1.3. Por fim, o tema v, contradição, é claramente uma matéria de mérito, a
procedência da tese resultaria no afastamento de um dos sustentáculos da responsabilidade
solidária dos sócios, logo, também não comporta conhecimento.
2.1.4. Destarte, deixo de conhecer as teses ii, iii, v e vii da petição de fls. 487 e
seguintes por preclusas e conheço das teses i, iv e vi, por terem sido aventadas anteriormente.

2.2. Por força das Súmulas 162 e 171 desta Casa deixo de conhecer as teses sobre
NULIDADE POR NÃO ACESSO AO MONTANTE LANÇADO ANTES DA LAVRATURA DO
LANÇAMENTO E POR IRREGULARIDADE NO MPF/TDPF.
2.2.1. Por sinal, como constata a DRJ, não há qualquer prova de limitação de acesso
ao procedimento de fiscalização e todas as alterações do TDPF encontram-se encartadas nestes
autos.
2.2.2. Ao final, DILIGÊNCIA em processo administrativo fiscal não se presta à
produção de prova a cargo das partes (ou a instrução primária do processo) e sim a esclarecer
eventuais dúvidas que surjam do confronto entre provas e teses (ou instrução secundária do
processo) e, no presente caso, além de não existir dúvida, os Recorrentes pretendem produção de
prova que lhes cabe.

2.3. O VTM é um método de fixação da base de cálculo do IPI que, nos termos do
artigo 195 do RIPI, deve ser utilizado quando “o produto for destinado a outro estabelecimento do
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
9
próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência”.
2.3.1. No presente caso a interdependência entre a Recorrente OMIM e a empresa
MIMO é inquestionável (quer porque os Recorrentes não apresentaram tese em sentido
contrário, quer porque a prova dos autos demonstra que 90% das vendas da OMIM tinham como
destinatária a MIMO, quer porque OMIM e MIMO compartilhavam sócios administradores),
portanto, a base de cálculo do IPI deveria ser “a média ponderada dos preços de cada produto, em
vigor no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente” (artigo 196 caput do
RIPI/2010).
2.3.2. Importante anotar que o método substitutivo descrito nos incisos do
Parágrafo Único do artigo 196 do RIPI têm lugar somente se não existir preço corrente no mercado
atacadista e não se inexistir preço médio; se há um atacadista, é com base no preço de venda
deste que deve ser fixado o VTM.
2.3.2.1. Nos termos da manifestação do sócio da Recorrente OMIM, ela é
distribuidora exclusiva dos brinquedos que industrializa no Brasil e na América Latina. Ainda, os
brinquedos fabricados pela Recorrente OMIM são em sua imensa maioria (90% do total das
vendas) vendidos no atacado para a MIMO. Destarte, acerta a fiscalização ao fixar o VTM de
acordo com o preço de venda da empresa MIMO.
2.3.2.2. É claro que a Recorrente OMIM também vende as mesmas mercadorias no
atacado e na mesma praça da empresa MIMO - tendo em vista a amplitude dada pela fiscalização
ao conceito de praça (todo o mercado nacional). Assim, em tese, o preço de venda da Recorrente
OMIM no atacado deveria compor o VTM, porém, como adiantado, não houve argumentação
neste sentido. De todo modo, quer parecer que o preço praticado no atacado pela Recorrente
OMIM é superior ao preço praticado pela MIMO (ao menos, é o que consta da documentação
coligida aos autos). Em assim sendo, a inclusão do valor praticado pela Recorrente OMIM na base
de cálculo do VTM culminaria na majoração do lançamento, o que não é possível ante a proibição
do reformatio in pejus.
2.3.3. Por fim, como bem destaca a DRJ, “os cálculos realizados pela auditora
encontram-se detalhados no item 4.2.1 do Relatório e demonstrados nos anexos VII.1, VII.2 e VII.3,
e tiveram por base unicamente as notas fiscais da atacadista MIMO”.

2.4. Sem prejuízo da insistência de alguma doutrina e jurisprudência no assunto
(especialmente a tributária), dolo não é intenção e, muito menos, má intenção. A intenção na
norma penal (lugar de assento do dolo) ora desponta como elemento da culpabilidade (aqui sim,
da reprovação concreta e pessoal da ação), ora como circunstância agravante (art. 61 inciso II
alínea ‘a’ do CP), ora como circunstância atenuante (art. 65 inciso III alínea ‘a’ do CP), ora como
qualificadora (art. 121 § 2° inciso II do CP), ora como causa de diminuição de pena (art. 121 § 1° do
CP), ora como elemento subjetivo especial do tipo (art. 130 § 1° do CP), porém nunca como
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
10
excludente de tipicidade – rememorando que o dolo encontra-se no tipo, ex vi art. 18 Parágrafo
Único do Código Penal.
2.4.1. Talvez a ideia do dolo como malus, além de raízes históricas, guarde relação
com a ilicitude do tipo (reprovabilidade abstrata da conduta tipificada), sempre a conduta
sancionada com prisão é grave (ou pelo menos deveria ser sempre), o que leva a considerar que a
ação daquele que pratica a conduta sancionada como má. No entanto, mesmo nos casos em que a
reprovabilidade abstrata da conduta é máxima – no homicídio – a intenção figura ora como
qualificadora – motivo torpe – ora como causa de diminuição da pena – relevante valor social ou
moral.
2.4.2. Portanto, qualquer análise sobre moralidade ou não manifestada na conduta
da Recorrente OMIM somente deve ser levada em consideração neste plano (moral), não no
jurídico. Ademais, a presença ou ausência do dolo é absolutamente infensa a qualquer
consequência se este (o dolo) não está atrelado a um tipo, a uma ação típica. De uma forma
bastante genérica, dolo é consciência da ação típica e vontade de praticá-la, sem o complemento
“ação típica” o dolo nada é, nada modifica.
2.4.3. As normas que rodeiam o assunto tratado são uma excelente prova do acima;
não é o dolo que qualifica a multa, mas a fraude dolosa, que consiste (somente) na consciência e
vontade de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou excluir ou modificar suas
características essenciais (artigo 72 da Lei 4.502/64); não é o dolo que qualifica a multa, mas a
SONEGAÇÃO DOLOSA (artigo 71 da Lei 4.502/64), que consiste na ação ou omissão de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, sua
natureza ou circunstâncias materiais (também somente).
2.4.4. Retornando ao caso concreto, por períodos sucessivos a Recorrente OMIM
não escriturou Notas Fiscais de Saída (rectius, não apresentou receita tributável) nem no RAIPI,
nem na DCTF, ou seja, a Recorrente OMIM por omissão retardou o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador. Some-se a omissão originária, a não apresentação
reiterada dos documentos fiscais, ainda que exigido por diversas vezes no curso do procedimento
fiscal. A Recorrente OMIM tinha plena ciência da necessidade de registro das operações, tanto
que em outros períodos de apuração registrou, ainda que de forma incorreta, as operações de
saída no RAIPI (e, nestes casos, não houve a qualificação da multa).
2.4.5. Por fim, tendo em vista recente decisão do Supremo Tribunal Federal no RE
736.090 (Tema 863 de Repercussão Geral) a qualificação da multa em questão deve ser reduzida
para 100% do valor do tributo lançado.

2.5. Na escorreita lição de SCHOUERI (ao discorrer acerca da posição majoritária
sobre o tema) para incidência da RESPONSABILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 135 DO CTN faz-
se necessária a presença de três aspectos: 1) ato praticado com excesso de poderes, infração a lei,
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
11
contrato social ou estatutos, 2) o fato jurídico tributário e, 3) uma relação de causalidade entre
ambos.
2.5.1. Destarte, para a responsabilização nos termos do artigo 135 inciso III do CTN
não basta a infração a Lei é necessário “que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente
ou tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal” (PAULSEN). É neste mesmo sentido, inclusive, a
Jurisprudência Vinculante do Tribunal da Cidadania e do Egrégio Sodalício:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...)
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples
falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no
art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). (STJ - REsp 1101728 / SP – Temas 96 e
97)
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que
não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
12
2.5.3. O fato jurídico tributário é o tratado até o presente momento: não
pagamento do IPI por desrespeito às regras do VTM e omissão de operações tributáveis em livros
contábeis e fiscais.
2.5.4. A participação do Recorrente Sergio no fato jurídico tributário também resta
bem configurada: em sua oitiva o Recorrente Sergio demonstra bem conhecer todos os seus
fornecedores e compradores, inclusive a MIMO, o modelo de negócio de venda, parte com a
MIMO e em parte com demais compradores, as formas de industrialização e aquisição dos bens e
insumos, a formação do preço tanto nas vendas para a MIMO quanto nas vendas para outros
fornecedores, as margens de lucro em todas as operações... enfim, resta patente a total ingerência
do Recorrente Sergio em todas as atividades da Recorrente OMIM, sendo pouco crível (até
porque não há prova em sentido contrário) sua não participação na não inclusão das operações
tributadas na escrituração fiscal.
2.5.4.1. Também ficou claro que o Recorrente Sergio foi, pelo menos, uma das
pessoas que engendrou a operação com a MIMO – o que se demonstra pelo amplo conhecimento
deste, quer das vendas para MIMO, quer na formação do preço de venda para a MIMO – em
desrespeito ao VTM. Houve infração a Lei – nomeadamente, artigo 195 do RIPI/2010 – e esta
infração foi determinada pelo Recorrente Sergio.
2.5.5. No entanto, fora a assinatura da Recorrente Tatiana no contrato social da
Recorrente OMIM – fato que demonstra somente sua condição de sócia – não há qualquer outro
documento, ou mesmo imputação de fato a Recorrente Tatiana (mais do que ser irmã do
Recorrente Sergio e assumir como sócia da empresa após a morte do pai de ambos) que torne
possível vinculá-la ao fato gerador in casu. Ora, como acima descrito, por precedente vinculante, a
simples condição de administrador é insuficiente a atrair a responsabilidade solidária nos termos
do artigo 135 do CTN, sendo necessário primeiro indicação de abuso de direito ou ilegalidade
imputável ao administrador e, segundo, prova da ligação do abuso ou ilegalidade com o fato
gerador tributário. Inexistente um e outro, de rigor o provimento do recurso para afastar a
responsabilidade solidária da Recorrente Tatiana.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário (salvo matérias serôdias e contrárias a Súmulas CARF), para na parte conhecida dar
parcial provimento para reduzir a multa qualificada para 100% do valor dos tributos afastando a
responsabilidade solidária da Recorrente Tatiana Cury Sabbag.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.261 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720190/2019-13
13

Fl. 771
DF CARF MF
Original